Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-44.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001691-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (ADVOGADO), NELSON OLIVEIRA BATISTA - CPF: 458.393.101-82 (IMPETRANTE), ELIAS GOMES - CPF: 005.362.151-46 (PACIENTE), Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
MODUS OPERANDI
ISOLADO. AUSÊNCIA DE FUGA OU OMISSÃO DE SOCORRO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito em 06 de janeiro de 2026, pela suposta prática de duplo homicídio no trânsito, após colidir veículo que conduzia embriagado contra motocicleta, resultando na morte de duas pessoas. Durante audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do fato, na embriaguez ao volante, na alta velocidade e no resultado morte em duplicidade, circunstâncias que, segundo a decisão, poderiam caracterizar dolo eventual e justificariam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a gravidade abstrata da conduta, a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o resultado morte em duplicidade, isoladamente considerados, são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se a ausência de outros elementos concretos que demonstrem periculosidade do agente, como fuga do local, omissão de socorro, antecedentes criminais ou reiteração delitiva, afasta a necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acentuado desvalor da conduta, demonstrado pela embriaguez ao volante, alta velocidade e resultado morte em duplicidade, constitui pressuposto válido para decretação da prisão preventiva apenas quando somado a outras circunstâncias concretas que evidenciem periculosidade do agente ou risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte tem exigido, para manutenção da custódia cautelar em crimes de trânsito, a presença de elementos adicionais ao
modus operandi
, tais como histórico criminal por fatos semelhantes, omissão de socorro, fuga ou tentativa de fuga do local, desrespeito a regras de trânsito qualificadas ou outras provas de reiteração no comportamento incriminado.

5. No caso concreto, o paciente permaneceu no local do acidente, aguardou a chegada das equipes de resgate e da polícia, confessou o uso de bebida alcoólica, colaborou com a atuação policial e encaminhou-se voluntariamente ao hospital, não havendo qualquer indício de fuga, omissão de socorro ou tentativa de ocultação de provas.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, identificação civil e ocupação lícita, somadas à ausência de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, afastam a necessidade da segregação cautelar.

7. A gravidade do delito, o clamor social e a credibilidade da Justiça não constituem, isoladamente, fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, devendo a custódia cautelar estar apoiada em dados objetivos e concretos que demonstrem a real necessidade da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta, a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o resultado morte em duplicidade, em crimes de trânsito, não justificam, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva quando ausentes outros elementos concretos que demonstrem periculosidade do agente, como fuga do local, omissão de socorro, antecedentes criminais ou reiteração delitiva. 2. A permanência no local do acidente, a colaboração com as autoridades e as condições pessoais favoráveis do agente afastam a necessidade da segregação cautelar, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 281.226/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, 5ª Turma, j. 06/05/2014; TJMT, HC 0069750-58.2013.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, j. 16/07/2013; TJMT, HC 1000121-23.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/01/2026; TJMT, HC 1019902-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 09/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIAS GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara criminal da Comarca de Alto Taquari - MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/01/2026 pela suposta prática do crime de homicídio no trânsito, previsto no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, e que durante a audiência de custódia, o Juízo a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes culposos, com base no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que exige a prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Argumenta, subsidiariamente, a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando falta de elementos mínimos que demonstrem a culpa do paciente no acidente ou a aplicação do princípio da confiança.

Sustenta, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) demonstram a desnecessidade da medida extrema, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida por decisão lavrada em 22/01/2026 (ID 341820896).

A autoridade judiciária apontada como coatora apresentou informações nos autos (ID 342080485).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em um primeiro parecer (ID 343441358), opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Consoante relatado, o escopo ansiado no presente
habeas corpus
é a concessão de liberdade provisória, vinculada ou não ao cumprimento de medidas cautelares diversas, ao paciente
ELIAS GOMES
, preso em flagrante delito dia 05 de janeiro de 2026, sob acusação de duplo homicídio no trânsito.

Segundo consta, ele trafegava em alta velocidade pela rodovia MT-100, em Alto Taquari/MT, nas imediações do Posto de Apoio ao Usuário da Concessionária Via Brasil, quando veio a colidir o automóvel Toyota Hilux, placas FOG-4E53, que conduzia embriagado, com a motocicleta ocupada na oportunidade pelo idoso
Ronaldo José dos Santos
(65 anos) e tendo como garupa
Antônia Ferreira dos Santos
(58 anos), ambos trafegando no mesmo sentido que o paciente, e que, em razão das lesões corporais sofridas, vieram a óbito, ainda no local.

O registro da ocorrência foi formalizado a partir de acionamento da Polícia Militar por colaboradora da concessionária, que informou a existência de acidente com vítimas fatais.

No local, a guarnição constatou a presença da equipe de resgate da concessionária, bem como do suspeito ELIAS GOMES, e verificou que as duas vítimas — “um casal” — já se encontravam em óbito, fato confirmado pela médica da equipe de resgate.

Em contato com o conduzido, este relatou aos policiais que trafegava no sentido Alto Taquari/Alto Araguaia e que não visualizou a motocicleta que seguia à sua frente no mesmo sentido, vindo a perceber apenas o impacto da colisão, ocasião em que teria parado o veículo aproximadamente 100 metros adiante do ponto de impacto.

Essa narrativa é reiterada, em essência, no histórico constante de documento policial juntado aos autos, no qual se descreve o acionamento, o deslocamento ao local, a confirmação de óbito das vítimas e a afirmação do autuado de que somente percebeu o impacto, parando a SW4 cerca de 100 metros após o local do choque.

Dentro desse cenário, a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, orientando-se na
vulneração da ordem pública pelo
modus operandi
identificado na situação concreta
, qual seja, a ocorrência de um duplo homicídio em situação de
possível dolo eventual
,
sob influência de álcool
, e em
altíssima velocidade
, consoante trecho da decisão, abaixo colacionado:

“
Conforme relatado nos autos, o fato não se limitou a um acidente sem maior repercussão: houve duplo resultado morte, em rodovia, com condutor que, segundo declarou aos policiais, havia ingerido “quatro doses de conhaque” e apresentava sinais múltiplos de embriaguez (inclusive dificuldade de equilíbrio e fala pastosa), além de ter sido constatado, em ambiente hospitalar, por médica plantonista, quadro compatível com ingestão alcoólica.

Esses dados, tomados em conjunto, revelam acentuado desvalor da conduta: dirigir sob influência de álcool em rodovia é comportamento que, por sua própria natureza, cria risco proibido elevado; quando esse risco se concretiza em duas mortes, o sistema penal e processual penal exige resposta cautelar proporcional à necessidade de contenção do risco social, especialmente para impedir reiteração de comportamentos semelhantes e resguardar a confiança pública no cumprimento mínimo das regras de circulação e proteção à vida.

Ademais, a periculosidade se evidencia pela combinação de (i) ingestão alcoólica admitida, (ii) sinais clínicos relevantes percebidos por agentes públicos, (iii) resultado morte em duplicidade, e (iv) dinâmica sugestiva de condução incompatível com segurança —

Ressalte-se, ainda, que as fotografias juntadas aos autos sob o Id. 219264238 – Pág. 1/2 constituem elemento probatório de significativa relevância nesta fase de cognição sumária, porquanto evidenciam, de forma objetiva e inequívoca, a violência do impacto e a elevada energia cinética empregada na colisão.

Observa-se, pelas imagens, a completa deformação da motocicleta atingida, com avarias de grande monta e dispersão de seus componentes pela via, bem como danos severos na parte frontal do veículo conduzido pelo custodiado ELIAS GOMES, circunstâncias que afastam a hipótese de choque leve ou de baixa velocidade.

A visível extensão dos danos materiais reforça, em juízo preliminar, a conclusão de que o automóvel era conduzido em velocidade excessiva e incompatível com a segurança do tráfego, corroborando os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e conferindo lastro empírico à tese de que o custodiado, ao dirigir sob efeito de álcool, assumiu conscientemente o risco de produzir o resultado letal, o que acentua o desvalor da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública

Assim, diante dessas circunstâncias que, em tese, podem caracterizar inclusive o dolo eventual, em que o agente não quer diretamente o resultado, mas aceita sua ocorrência como preço do agir.
” (ID 341625891, Págs. 8/9).

Analisando os fatos e argumentos postos para análise, infiro que o acentuado desvalor da conduta demonstrado pelas circunstâncias do fato criminoso
somente
constitui pressuposto válido para a decretação da prisão preventiva,
quando outras circunstâncias assim recomendem
.

Anoto que o magistrado promoveu a reclassificação da conduta para homicídio com dolo eventual, contrapondo a tese de homicídio no trânsito suscitada pela autoridade policial, a ser melhor avaliada posteriormente pela douta acusação.

Em situações análogas, os recentes precedentes jurisprudenciais desta Corte e das Cortes Superiores têm decidido pela manutenção da prisão preventiva quando os aspectos relacionados ao
modus operandi
(tal qual, elevada velocidade, embriaguez ao volante, pluralidade de vítimas)
se somam a outros aspectos de igual relevância processual
, como, por exemplo,
histórico criminal por fatos semelhantes
(cf. TJMT, HC 1000121-23.2026.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli j. 28/01/2026),
omissão de socorro, fuga ou tentativa de fuga do local do fato
(TJMT, HC 1019902-65.2025.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 09/9/2025), ou, ainda,
desrespeito às regras de cruzamento com vias preferenciais, desobediência ao semáforo
(STJ, AgRg 902620/PB),
condução na contramão
(STJ, RHC 178576/SP), ou
outras provas de reiteração no tipo de comportamento incriminado
.

No caso concreto, entretanto, a despeito da embriaguez do paciente, alta velocidade empreendida e a violência do impacto, que resultou na morte de duas pessoas de avançada idade, nenhum outro aspecto de relevância processual justifica a prisão preventiva.

Tão-logo aconteceu o acidente, Elias estacionou o automóvel e aguardou a chegada da equipe de resgate e da polícia, aos quais confidenciou o uso de bebida alcoólica e colaborou com a atuação policial, encaminhando-se voluntariamente para o hospital de Alto Taquari, onde a embriaguez etílica foi identificada.

Desse modo, não identifico a presença cabal do
periculum libertatis
apenas pela objetiva dinâmica dos fatos, quando nenhum outro traço de comportamento pessoal do agente permita caracterizar situação de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mesmo se mantida a tese de dolo eventual contida na decisão invectivada.

Além disso, o paciente é portador de bons predicados individuais, como primariedade (certidão negativa, ID 341625893), residência fixa (ID 341625882), identificação civil (ID 341625881), e ocupação lícita como trabalhador doméstico nos serviços gerais.

A propósito:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CLAMOR SOCIAL E CREDIBILIDADE DO ESTADO NÃO SOBREPÕEM À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MAIS DE NOVE MESES. INCERTEZA QUANTO AO "MODUS OPERANDI". NÃO HOUVE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAME DE TEOR ETÍLICO. INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES POR DIREÇÃO PERIGOSA OU MULTA DE TRÂNSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A manutenção da prisão cautelar deve atender os requisitos autorizativos do art. 312, do Código de Processo Penal, que devem ser demonstrados com o cotejo dos elementos concretos indicando a real necessidade da custódia provisória, de modo a indicar que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já proclamou que as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da Justiça não são motivos idôneos da prisão preventiva, a não ser que estejam apoiados em fatos concretos. Precedentes.

3. No caso em tela, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar concretamente o perigo real e atual para a ordem pública, razão pela qual não se mostra razoável e proporcional que o paciente que está preso preventivamente há mais de 9 (nove) meses continue nessa situação.

4. Ordem concedida.
(STJ, HC 281.226/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Rel. p/ Acórdão Ministro Moura Ribeiro, 5ª Turma, j. 06/5/2014, DJe 15/5/2014).

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - HOMICÍDIO NO TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL APOIADO EM COLOCAÇÕES GENÉRICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Não se evidenciando nas decisões que decretou e manteve a segregação cautelar a indicação dos dados objetivos que ensejariam a manutenção da segregação, com apoio no artigo 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a concessão da ordem.
(TJMT, HC 0069750-58.2013.8.11.0000, relator Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, j. 16/7/2013, DJE 25/7/2013).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
,
aviada em prol de
ELIAS GOMES
, para
substituir a prisão preventiva mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal
, abaixo discriminadas,
as quais poderão ser modificadas, a qualquer tempo, conforme a necessidade e utilidade, pela autoridade judiciária de origem, de acordo com a realidade local e do próprio paciente
:

1) Declarar o(s) endereço(s) em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso, comunicando imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço;

2) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

3) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

4) Não se ausentar do território da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação ao juízo criminal;

5) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem para que dê cumprimento à presente determinação e
expeça o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, colhendo-se o compromisso quanto à aceitação do cumprimento das medidas substitutivas impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026